Tribunal: STF
Processo: RE 87510
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-30
Data de publicação: 1977-09-30

Ementa:
Multa  fiscal.   Correção  monetária.   Em  10.6.77,  o
Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 82.616/SP, e decidiu  que
a correção monetária se aplica a multa fiscal,  inexistindo  qualquer
obice decorrente do artigo 97, $ 2.,  do  CTN,  que  diz  respeito  a
hipótese diversa. Recurso extraordinário conhecido e provido.